Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS CONTESTADAS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora muito menos em deserção.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.
4. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
5. Não havendo comprovação de que a inspeção (TOI) tenha sido acompanhada pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.
6. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) suposta recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas nos autos do seu posterior envio, consoante determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.7. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.
8. Digno de nota é que também não houve demonstração, por parte da consumidora, da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013980-44.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI - CPF: 718.476.858-20 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020